Tribunal: TJSP
Processo: 2052585-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas corpus. Alegado excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação. Ato coator, em tese, atribuído a Câmara deste E. Tribunal de Justiça, cuja competência para apreciá-lo é do C. STJ. Feito já encaminhado ao Revisor e que será colocado em pauta em data oportuna. Pretendida liberdade em face da pandemia do COVID-19. Inadmissibilidade. Parâmetros estabelecidos pela Recomendação no

Ementa:
Habeas corpus. Alegado excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação. Ato coator, em tese, atribuído a Câmara deste E. Tribunal de Justiça, cuja competência para apreciá-lo é do C. STJ. Feito já encaminhado ao Revisor e que será colocado em pauta em data oportuna. Pretendida liberdade em face da pandemia do COVID-19. Inadmissibilidade. Parâmetros estabelecidos pela Recomendação no 62/2020 não preenchidos. Ordem parcialmente conhecida e denegada.